Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-34.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011383-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ - CPF: 241.974.401-20 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ - CPF: 241.974.401-20 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ PROVIDO EM PARTE E O DE BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES –
JUROS DE MORA PARA O DANO MATERIAL –TERMO INICIAL – DATA DO EVENSO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO
.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

No que se refere ao
dano

material
decorrente de responsabilidade extracontratual os
juros
de mora, tal como no
dano
moral, devem ter como
termo

inicial
a data do evento danoso, eis que também se aplica a
súmula 54 do STJ
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011383-34.2021.8.11.0003

APELANTES:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e
LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
(requerido) e por
LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ

(autora), contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para
(i)
declarar a ilegalidade do desconto objeto desta lide e declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora;
(ii)
condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e
(iii)
determinar que a parte autora proceda com a devolução do valor que recebeu da requerida, no importe de R$2.102,71 (dois mil, cento e dois reais e setenta e um centavos), atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o recebimento do crédito.

Ao final, condenou
ambas as partes ao pagamento
pro rata
e em proporções iguais (50%) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora com a presente demanda, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, observando-se eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação.

A
autora-apelante
, em suas razões recursais, pugna pela condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que experimentou excessivo constrangimento e humilhação decorrente dos fatos, em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Assevera, ainda, que a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, considerando a ausência de comprovação da disponibilização de qualquer valor em favor da Autora e/ou qualquer prova de engano justificável.

Ainda, pleiteia a reforma do
dies a quo
dos juros, ao argumento que por se tratar de relação jurídica extracontratual, devem eles incidir a partir do evento danoso, bem como a majoração dos honorários.

Pede, assim, o provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra.

Houve apresentação das contrarrazões pelo banco requerido no Id. 122569493, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela autora.

Por sua vez, o
banco-apelante
afirma que a sentença merece reforma, posto que restou cabalmente demonstrada a regularidade da contratação, tanto que a consumidora foi beneficiada com valores depositados em sua conta bancária.

Assevera que
“a Parte Recorrida não buscou os diversos canais de atendimento disponibilizados pelo Banco Recorrente, com vistas a solucionar administrativamente a questão. Portanto, sua conduta não permitiu ao Banco Recorrente adotar qualquer providência, sendo que esse somente veio a ter ciência dos fatos com a citação da presente ação judicial”
(sic).

Defende que
“tal fato, por si só, deveria ser suficiente para afastar condenação em dano moral, dado que a finalidade primária do ajuizamento da ação não deveria ser a busca por indenização pecuniária, mas sim a pacificação de um conflito não passível de prévio consenso entre as partes. Uma lide é caracterizada pela existência de uma pretensão resistida, o que não restou configurado no presente caso, sendo que sequer consta dos autos comprovação ou indício de que a Parte Recorrida tenha - ao menos - tentado resolver o impasse pelas vias administrativas”
(sic).

Diz que inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

Não houve apresentação de contrarrazões pela autora, embora devidamente intimada no Id. 122569491.

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id. 1122644478) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 123150453).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ

ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário
, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob nº. 620437898, no valor de R$2.102,71 (dois mil, cento e dois reais e setenta e um centavos), em 84 parcelas de R$52,00 (cinquenta e dois reais), contrato ativo com 01 parcela descontada.

Defendeu que a
cobrança é indevida, pleiteando, assim, a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e determinar que a parte autora proceda com a devolução do valor que recebeu da requerida, no importe de R$2.102,71
(dois mil, cento e dois reais e setenta e um centavos)
.

Ao final, condenou
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora com a presente demanda, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Por sua vez,
a
autora
requer a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos danos materiais, na forma dobrada, bem como que os juros de mora do dano material incidam do evento danoso.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros, argumentos esses que não foram desconstituídos pela instituição bancária demandada, já que não juntou documentação comprobatória da relação jurídica entre as partes.

Como cediço, diante da regra de distribuição probatória, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante juntada de contrato devidamente assinado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Por corolário, a transferência de valores por si só não comprova a contratação se desprovida de outros elementos de prova, até porque o Magistrado de piso determinou a devolução pela consumidora do valor indevidamente depositado em sua conta bancária em favor do banco requerido.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
, tal como fixada pelo Magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada
.”
(N.U 1000515-83.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL –

REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.”
(N.U 1015420-41.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, tampouco há registro de negativação do nome da consumidora.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Sob essa perspectiva, confiram-se o apontamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.
”

(N.U 1003480-77.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Assim, acertada a sentença ao julgar improcedente o pleito de danos morais, não havendo reparos a fazer neste aspecto.

No que concerne ao
dies a quo
dos juros de mora para os danos materiais, a autora-apelante entende que deve ser alterado para que se dê a partir do evento danoso, já que a sentença fixou como termo inicial a data da citação.

Com razão.

É que em relação ao dano material decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora, tal como no dano moral, devem ter como termo inicial a data do evento danoso, eis que também se aplica a súmula 54 do STJ, merecendo a sentença reparos nesse ponto.

Aliás, cito entendimento deste sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DE DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
JUROS DE MORA PARA O DANO MATERIAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENSO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos não foi comprovada a contratação, assim, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 2. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 3. Constatada que o desconto é ilegítimo, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 4. Sentença reformada em parte.”
(TJ-MT 10120831020218110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo banco requerido e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, tão somente para fixar o
dies a quo
dos juros de mora relativo ao dano material a partir do evento danoso,
mantendo inalterados os demais pontos da r. sentença, inclusive no tocante à verba honorária, dada a manutenção da sucumbência recíproca, sendo, pois, indevida a majoração em grau de recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022